Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO REGULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. INDEPENDÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SERVIÇOS. DISPONIBILIZAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tema Repetitivo 882 do c. STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado.
2. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio ou da filiação do proprietário à Associação.
3. As benfeitorias e manutenções realizadas pela Associação valorizam o imóvel, razão pela qual a ausência da contrapartida do proprietário acarreta o enriquecimento sem causa dele, o que não é admissível.
4. Apelação conhecida e não provida.